Tribunal: TJMT
Processo: 0018853-50.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018853-50.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MEL GIBSON FERREIRA FRADES - CPF: 026.581.052-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JORCILEY GONCALO DE MAGALHAES FILHO - CPF: 016.447.371-83 (APELANTE), CLINICA SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 07.542.909/0001-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORCILEY GONCALO DE MAGALHAES FILHO - CPF: 016.447.371-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4.o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – TESE DE APROPRIAÇÃO DE COISA ABANDONADA E DE NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE FURTO – IMPROCEDÊNCIA – OBJETOS DE EXPRESSIVO VALOR ECONÔMICO QUE ERAM GUARDADOS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PARTICULAR – IMÓVEL FECHADO, TRANCADO COM CADEADOS EM TODAS AS PORTAS E PORTÕES E CERCADO POR MUROS EQUIPADOS COM CERCA ELÉTRICA – ‘COISA’ ALHEIA CONSTATADA – ELEMENTAR DO TIPO PENAL PRESENTE –
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO, POR ERRO DE TIPO – TESE DE QUE O RECORRENTE NÃO SABIA QUE OS BENS PERTENCIAM A OUTREM – INVIABILIDADE – ESTADO DE ERRO NÃO VERIFICADO – FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE AUSENTE – NÍTIDO
ANIMUS FURANDI
NA CONDUTA DO RÉU –
3.
VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA DO LOCAL DO CRIME, REALIZADA POR PERITO OFICIAL CRIMINAL, QUE ATESTA O ARROMBAMENTO – APELANTE ENCONTRADO EM PODER DE FERRAMENTAS COMPATÍVEIS COM AS AVARIAS OCORRIDAS – DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA QUE CORROBORA A PRESENÇA DA QUALIFICADORA –
4.
POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DA
RES
– CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUE PRESCINDE DA POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA POR PARTE DO AGENTE – PRECEDENTES –
5.
RECLAMADA A NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA REMANESCENTE MIGRADA PARA A PENA-BASE – VETORIAL DEPRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
6.
REQUERIDA A REDUÇAO DO PESO ATRIBUÍDO A CADA MODULAR DESFAVORÁVEL – INVIABILIDADE –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ELEVAÇÃO QUE EQUIVALE A 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS ABSTRATAMENTE COMINADAS AO TIPO PENAL –
7.
VINDICADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – SÚM. 545 DO STJ – ADMISSÃO QUALIFICADA – ATENUANTE APLICADA, COM MENOR EXPRESSIVIDADE QUANTITATIVA – COMPENSAÇÃO APENAS PARCIAL COM A AGRAVANTE –
8.
PLEITEADA A EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÕES DISTINTAS USADAS NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA –
BIS IN IDEM
NÃO CONSTATADO – AGRAVANTE MANTIDA –
9.
PREQUESTIONAMENTO –
10.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Embora a autoridade policial não tenha empreendido diligências no sentido de localizar o proprietário do estabelecimento particular desabitado de onde a
res furtivae
foi subtraída, não há que se falar em absolvição do crime de furto e em mera apropriação de coisa abandonada, pois,
in casu
, o apelante invadiu edificação cujas portas e portões estavam fechados por ferrolho e trancados com cadeados e que tinha os seus limites vedados por muros de alvenaria e grades metálicas equipados com ofendículos do tipo cerca elétrica, tanto que foi obrigado a romper obstáculos para acessar os objetos alheios, de expressivo valor econômico, que estavam guardados no interior do imóvel.

2.

É incogitável a caracterização do erro de tipo, se ausentes quaisquer indicativos de falsa representação da realidade por parte do acusado.
Por outro lado, as peculiaridades que envolveram o
modus operandi
deixam nítida a presença de
animus furandi
na conduta do agente, o qual escalou muro de imóvel particular vedado com cerca elétrica, rompeu obstáculos e surrupiou objetos de expressivo valor econômico que estavam guardados em edificação trancada com cadeado, tudo a evidenciar a sua efetiva intenção de subtrair coisa que sabia pertencer a outrem.

3.

A qualificadora do rompimento de obstáculo não deve ser excluída, quando se verifica nos autos a existência de perícia comprobatória do arrombamento levado a efeito para a realização da subtração patrimonial, especialmente se o recorrente foi localizado em poder de ferramentas compatíveis com a avaria ocorrida e não se desincumbiu do ônus de comprovar a inverossímil alegação de que a cerca elétrica já estaria rompida quando ele chegou ao local para praticar o furto.

4.

Conforme preceitua a teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), atualmente adotada pelas Cortes Superiores, consuma-se o crime de furto com a inversão da posse da
res furtiva
para o agente, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição, sendo prescindível que infrator desfrute desta posse de maneira mansa e pacífica ou desvigiada
.

5.

Tratando-se do crime de furto circunstanciado por pluralidade de qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e a instrumentalização das demais para elevar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, a título de circunstância judicial desfavorável.

6.

É proporcional a pena-base estabelecida ao condenado por crime de furto qualificado, diante da valoração negativa de circunstância judicial - 9 meses acima do mínimo legal por cada modular depreciada -, se considerados os patamares mínimo e máximo previstos para o tipo penal que incide na espécie - de 2 a 8 anos de reclusão.

7.

O reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, devendo a circunstância, todavia, incidir com expressividade quantitativa inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto), diante da sua natureza qualificada. Precedentes.

8.

Havendo múltiplas condenações, não há ilegalidade ou
bis in idem
na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência.

9.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

10.

Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MEL GIBSON FERREIRA FRADES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MEL GIBSON FERREIRA FRADES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 18853-50.2020.8.11.0042, em que o réu foi
condenado
à pena
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4.o, incisos I e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 169407187, o apelante pretende a
absolvição
, por
atipicidade da conduta
, com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP, alegando que
os bens subtraídos estariam abandonados
e, portanto, que o fato
sub judice
careceria de elementar essencial à configuração do crime de furto, qual seja, a existência de “coisa alheia”.

Em vertente alternativa, almeja a
absolvição
, nos moldes do art. 20 do Código Penal, sob o argumento de incorreu em
erro de tipo
, pois, ao se apoderar da
res furtivae
, acreditou que

os objetos não pertencessem a ninguém, de modo que teria agido sem
animus furandi
.

Subsidiariamente, vindica o
decote da qualificadora
pertinente ao rompimento de obstáculo; a neutralização do vetor judicial relativo às
circunstâncias
do crime e a redução do
quantum
atribuído a cada modular desfavorável, com o subsequente
reajuste da pena-base
; o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
; a exclusão da
agravante da reincidência
; e o reconhecimento da minorante da
tentativa
, na sua fração máxima de
2/3
(dois terços); ao que acrescenta, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 169407198, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 175218175, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 30/07/2020, por volta das 11h00min, na Clínica Médica Espaço Santa Rosa, situada na Rua Polônia, n.o 491, bairro Santa Rosa, na Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
MEL GIBSON FERREIRA FRADES
, em concurso com o codenunciado
Jorciley Gonçalo de Magalhães Filho
, ambos com consciência de ilicitude e imbuídos de
animus furandi
, em unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculos, subtraíram as coisas alheias móveis consistentes em três interfones, uma CPU, um telefone
Intelbras
, uma câmera e três rolos de fio de cobre, avaliados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica, a Polícia Militar foi acionada porque dois indivíduos haviam arrombado a porta da frente da clínica vitimada e invadido o estabelecimento, sendo que, quando a guarnição chegou ao local, deparou-se com o recorrente e com o corréu, os quais se evadiam da cena do crime, levando com eles a
res furtiavae
, ou seja, ainda em poder dos bens subtraídos.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas
[art. 155, §4.o, incisos I e IV, do Código Penal], contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Urge salientar que, no curso da instrução, o corréu
Jorciley
incorreu em revelia e teve o feito desmembrado, no que lhe refere (ID 169405248).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 169405219 - Pág. 4); do boletim de ocorrência (ID 169405219 - Pág. 21/23); do auto de apreensão (ID 169405219 - Pág. 24); do auto de avaliação indireta (ID 169405219 - Pág. 42); do laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio (ID 169407159); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, tampouco há dúvida de que esta recai sobre o apelante
MEL GIBSON FERREIRA FRADES
, o qual foi surpreendido em flagrante, logo após a subtração patrimonial, em poder dos bens surrupiados, tendo ainda sido implicado como o autor do crime pelas testemunhas ouvidas em juízo,
Rony Rogério Santos de Sousa
e
Valdeir Moreira da Silva
, além de confessar a prática delitiva.

Tanto é assim que a defesa sequer se insurge em face da materialidade e autoria delitivas propriamente ditas.

Por outro lado, a irresignação do apelante diz respeito à
alegada atipicidade de sua conduta
, pois, embora admita ter se apoderado dos objetos que guarneciam o estabelecimento vitimado, sustenta que os bens estariam abandonados, porque estavam em imóvel desabitado e porque não foram reclamados pelo proprietário, de modo que o fato
sub judice

careceria de elemento essencial à configuração do crime de furto
, qual seja, a existência de
“coisa alheia”
, impondo-se assim a absolvição, com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.

Com a devida vênia, a tese defensiva
não
comporta provimento.

Isto porque a
res furtivae
não se encontrava em local público
, mas sim devidamente
guardada no interior de imóvel particular
, ao passo que o laudo do exame pericial realizado na cena do crime deixa claro que a edificação de onde foram subtraídos os objetos, embora estivesse desabitada à época, possuía
características nada condizentes com lugar abandonado
, menos ainda de entrada franqueada a terceiros para que qualquer pessoa de apropriasse das coisas ali existentes.

Com efeito, de acordo com o referido laudo, o imóvel era
cercado por muro de alvenaria nos fundos e nas suas laterais
, enquanto, à frente, contava com
grade de estrutura metálica
, contendo um portão para veículo e um para pedestre, ambos
fechados por ferrolho e trancados por cadeado
, assim como os
demais acessos
ao interior do lote, os quais
também estavam trancados
.

Além disso, na porção superior dos muros e da grade metálica havia
ofendículos do tipo cerca elétrica
, justamente no afã de evitar o ingresso de pessoas não autorizadas no logradouro.

Outrossim, o acesso à
edificação no interior do terreno
, onde estava armazenada a
res furtivae
, era feito por uma porta de metálica e outra de vidro na fachada anterior e uma porta de vidro na fachada posterior,
todas com sistema de trancamento por fechadura cilíndrica e cadeado
.

A propósito, colho os trechos pertinentes do laudo pericial:

“O referido imóvel encontrava-se ao nível da via pública,
vedado nos seus limítrofes laterais esquerdo, direito e posterior por muro de alvenaria e no limite anterior por grade de estrutura metálica
e contendo
um portão para veículo e um para pedestre,
ambos fechados por ferrolho e trancados por cadeado
. O acesso ao interior do lote era feito pelo setor anterior e posterior, através de portões para acesso veicular e um de pedestre.
Todos com sistema de trancamento por ferrolho com cadeado
. Havia
ofendículo do tipo cerca elétrica nas porções superiores dos limites do lote
, cuja eficiência não pode ser precisada. No interior do lote havia uma edificação desabitada e desocupada de objetos mobiliários (...). A edificação era composta por: sala de recepção, banheiro social, sala de reunião, sala com banheiro, quarto e suítes. O
acesso ao interior da edificação era feito por uma porta de metálica e outra de vidro na fachada anterior e uma porta de vidro na facha posterior.
Todas com sistema de trancamento por fechadura cilíndrica e cadeado
”
. (ID 169407159 - Pág. 2/3) – Destaquei.

A perícia evidencia também que o local estava aparentemente
preservado
, enquanto os anexos fotográficos juntados ao laudo atestam que o estabelecimento se encontrava em
bom estado de conservação
, em nada sugerindo que se tratava de imóvel abandonado (ID 169407159 - Pág. 6).

Aliás, ao prestar depoimento em juízo, na condição de testemunha compromissada, o policial militar
Valdeir Moreira da Silva

aduziu justamente que, na sua impressão, a clínica ainda se encontrava em funcionamento à época do fato.

Ao ser indagado pela defesa se o estabelecimento ainda estava funcionando quando foi furtado,
Valdeir
respondeu, nas suas palavras,
“creio eu que sim, porque tinha todo o material lá (...). Se estava desativada, tinha pouco tempo”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 171665261).

A testemunha asseverou também que, embora seja lotada no 10.o Batalhão da Polícia Militar, que abrange o bairro Santa Rosa, onde se situa o imóvel furtado, jamais chegou a atender outra ocorrência de usuários de drogas ou de pessoas não autorizadas naquele estabelecimento, o que espessa a conclusão de que não estava abandonado.

Além disso, mesmo que assim não fosse, e ainda que se considerasse que o imóvel aparentava estar abandonado, tal peculiaridade tampouco daria azo ao acolhimento da tese defensiva, pois, a teor do entendimento jurisprudencial pátrio,
“o fato do imóvel ter a aparência de abandono não autoriza os acusados, ou qualquer pessoa, a subtrair quaisquer bens do local”
.
(TJ-PR - APL: 14540322 PR 1454032-2 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 17/03/2016, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1772 04/04/2016) – Destaquei.

Com relação à tese defensiva de que as coisas subtraídas devem ser consideradas abandonadas porque o proprietário do estabelecimento comercial desabitado não compareceu aos autos para reclamar seus pertences, urge frisar que tal particularidade
não elide a natureza privada do local onde os bens eram guardados
, ou seja,
mantidos por seu legítimo dono
, o qual,
acaso pretendesse se desfazer ou abandonar a
res
, certamente não a armazenaria no interior de imóvel fechado, trancado e cercado por grades e muros equipados com cerca elétrica
.

Ademais, sobre a questão, lanço mão dos judiciosos fundamentos aventados na r. sentença impugnada, os quais ora ratifico,
in verbis
:

“Por fim,
o fato de não ser localizado o proprietário da clínica, também não significa e/ou permita concluir que a coisa subtraída do imóvel é de ninguém
, até porque não consta do presente feito, quais foram as diligências pelos quais tentaram localizar o proprietário da clínica? Quem tentou? Aliás, por parte mesmo da autoridade policial não vislumbrei nenhum ordem de serviço nesse sentido”
. (ID 169407166 - Pág. 4) – Grifei.

In casu
, reitere-se que, para que pudessem ter acesso à
res furtivae
, o réu e seu comparsa invadiram
imóvel cujas portas e portões estavam todos
fechados
por ferrolho e
trancados
com cadeado
e que era ainda cercado por
muro de alvenaria
e
grades metálicas, equipados com
cerca elétrica
, tudo a evidenciar que os bens ali estocados pertenciam a outrem, não havendo que se cogitar a carência de elementar do tipo penal consistente em “coisa alheia”.

Aliás, os próprios bens subtraídos consistiam em pluralidade de
interfones
,
aparelho de telefone
,
câmera
,
CPU de computador
e
rolos de fio de cobre
, os quais restaram avaliados no
expressivo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, a indicar que os eletrônicos se encontravam em pleno funcionamento e em condições de uso, o que corrobora a conclusão de que não haviam sido enjeitados nem estavam abandonados.

Com tais considerações, entendo por
plenamente configurado o delito de
furto
, com todas as suas elementares, devendo ser refutada a tese defensiva de mera apropriação de coisa abandonada.

2.

Do pedido de absolvição por erro de tipo
:

Subsidiariamente, o recorrente postula a
absolvição
, nos moldes do
art. 20 do Código Penal
, com base na tese de que
incorreu em erro de tipo
, pois, ao se apoderar da
res furtivae
, acreditou que os objetos não pertencessem a ninguém, mesmo porque, estavam em imóvel desabitado e sequer foram reclamados pelo proprietário, tudo a indicar que
agiu sem
animus furandi
, de modo que a conduta restou destituída do elemento subjetivo dolo, imprescindível à configuração do crime de furto.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, a tese subsidiária tampouco deve prosperar.

Como se sabe, entende-se por
erro sobre elemento constitutivo do tipo legal
ou
erro de tipo

aquele que recai sobre as elementares ou circunstâncias da figura típica, isto é, consiste na falsa representação da realidade ou no falso conhecimento que incide sobre algum ou vários dos elementos objetivos que compõem o modelo legal de conduta proibida e que, nos termos do
art. 20,
caput
, do Código Penal
, exclui o dolo, permitindo, porém, a punição pelo crime culposo, se previsto em lei.

Ademais, conforme leciona
GUILHERME NUCCI
, para que se reconheça o erro de tipo,
“
Não basta o agente afirmar que lhe faltou noção precisa dos elementos do tipo penal; é fundamental existir verossimilhança nessa alegação
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 146) – Destaquei.

Significa dizer que, havendo indicativos nos autos capazes de atestar que
o agente possuía motivos concretos para ao menos desconfiar que os objetos subtraídos pertencessem a outrem
,
descabe acolher a alegação de que agiu acobertado pelo estado de engano ou de erro
.

No caso concreto, conforme explicitado do tópico anterior deste aresto, os bens assenhorados pelo apelante estavam
guardados no interior de imóvel particular
, cujas portas e portões estavam todos fechados por ferrolho e
trancados com cadeado
, cercado por muros de alvenaria e por grade metálica
equipados com cerca elétrica
, inexistindo assim qualquer motivo que o levasse a crer que a edificação e os objetos que a guarneciam estivessem abandonados.

Tanto é assim que a testemunha
Valdeir Moreira da Silva
mencionou em juízo que, não obstante o terreno estivesse sujo,
na sua impressão, a clínica ainda estava em funcionamento
.

Dito de outra forma, a despeito do entendimento diverso da i. defesa, a meu ver, o simples fato de o imóvel se apresentar
sujo
e
desabitado
não basta para incutir no agente falsa percepção da realidade de que está abandonado e tampouco para avalizar a invasão do local e a apropriação dos objetos ali armazenados, especialmente no caso concreto, em que, repise-se, os objetos estavam estocados em edificação fechada, trancada e cercada por muros com cerca elétrica.

Diante disso, não há como a acolher a tese de que o recorrente agiu acobertado pelo estado de erro.

A propósito, colho os judiciosos precedentes deste e. TJMT:

“
Não há excogitar da caracterização do erro de tipo se ausentes quaisquer indicativos da falsa representação da realidade pelo acusado
, é dizer, de sua percepção errônea acerca da presença dos elementos constitutivos descritos no preceito incriminador [art. 20, CP]”
. (N.U 0020320-34.2013.8.11.0002, Ap 169013/2016, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017) – Negritei.

“Não há falar em erro de tipo quando as provas reunidas nos autos demonstram a plena consciência no agir do réu”
.
(N.U 1004641-94.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023) – Negritei.

Por outro lado, é
nítida a presença de
animus furandi
na conduta do acusado
e a sua intenção de subtrair coisa que sabia pertencer a terceiros.

Com efeito, não ignoro a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, pois, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso
, a perícia realizada no
locus delicti
indicou que,
para que conseguisse acessar a
res furtivae
, o réu teve que
escalar o muro
que cercava o terreno da edificação onde os bens estavam guardados (ID 169407159).

Na mesma toada, a testemunha
Rony Rogério Santos de Sousa
declarou, perante a autoridade judiciária, que a sua equipe foi acionada via CIOSP por moradores do prédio próximo à clínica vitimada, os quais visualizaram dois indivíduos
pulando o muro do estabelecimento
.

Aliás, o próprio apelante, quando foi interrogado em juízo, admitiu que adentrou no imóvel

pulando o muro que cercava o terreno.

Embora a qualificadora da escalada não tenha sido reconhecida na sentença por questões processuais (ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença), trata-se de
circunstância comprovada nos autos
, que certamente corrobora o
dolo do agente de subtrair
o patrimônio alheio
.

Ademais, além de escalar muro de imóvel particular,
o acusado ainda
rompeu obstáculos
para que pudesse se apoderar da
res furtivae
, danificando cerca elétrica, o que espessa ainda mais a certeza de que visava se assenhorar do patrimônio de outrem.

Destaque-se que os eletrônicos e fios de cobre surrupiados foram avaliados em
R$ 1.500,00
, o que leva a crer que estavam em plenas condições de uso e mitiga sobremodo a falsa percepção da realidade de que estivessem abandonados.

Outrossim, não obstante o acusado sustente que retirou as coisas do imóvel com o fim de levá-las para a abastecer a clínica de reabilitação onde estava abrigado, não se descura que, ao ser interrogado na delegacia, o corréu
Jorciley Gonçalo de Magalhães Filho
informou que
os infratores pretendiam vender a
res furtivae “para comprar droga”
. (ID 169405219 - Pág. 16).

Em suma, considerando que o increpado
escalou e pulou muro de imóvel particular
vedado com cerca elétrica,
rompeu obstáculos
e subtraiu
objetos de expressivo valor econômico
que estavam
guardados em edificação fechada e trancada com cadeado
, os quais pretendia
posteriormente vender para comprar entorpecente
,
é evidente a presença de
animus furandi
em sua conduta
, não havendo como cogitar mera intenção de se apropriar de coisas abandonadas.

Em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Ante o exposto,
refuta-se
a tese de
erro de tipo
.

3.

Do pedido de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo
:

Com relação ao pedido de decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo [art. 155, §4.o, inc. I, do Código Penal], a insurgência defensiva desmerece melhor sorte.

Como é cediço, o
art. 158 do CPP
preceitua que,
“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito
, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”
.

Na hipótese, o laudo do exame pericial realizado na cena do crime atesta que, para invadir o local e subtrair a
res furtivae
, o
apelante realmente rompeu obstáculos
, pois, após escalar o muro que cercava o terreno,
danificou e cortou a cerca elétrica
.

A propósito, colho os trechos pertinentes do laudo pericial:

“3.3.1.
Vestígios Gerais
. Durante os exames realizados no local, o Perito Oficial Criminal constatou o que segue: (...). No perímetro do limítrofe do muro de vedação havia
vários trechos de corte da fiação da cerca elétrica
. No limítrofe anterior do lote precisamente no setor anterior direito
havia haste da cerca elétrica danificada e fiação cortada
. (...). 5.1. Quesitos Oficiais. 6.1.1.
Houve destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa?
R.
Sim
6.1.2.
Qual foi o obstáculo destruído ou rompido?
R.
Cerca elétrica
”.
(ID 169407159 - Pág. 3/4) – Destaquei.

Deste modo, não há dúvida quanto ao rompimento de obstáculos.

Ademais, embora a defesa sugira que as provas são insuficientes para implicar o recorrente e seu comparsa como os responsáveis pelo rompimento em si da cerca elétrica e que as danificações podem ter decorrido de desgaste natural ou de ação de terceiros, a
tese não convence
.

A uma
, porque o recorrente foi visto escalando o muro do imóvel para invadir o terreno, de modo que
precisaria romper a cerca para passar para o interior do lote
.

A duas
, porque os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório judicial pelas testemunhas
Rony Rogério Santos de Sousa
e
Valdeir Moreira da Silva
, corroborados que estão pelo auto de apreensão (ID 169405219 - Pág. 24), demonstram que, além da
res furtivae
,
o apelante foi encontrado ainda em poder de uma chave de fenda e de um alicate
, ou seja,
justamente as ferramentas necessárias para cortar a cerca elétrica e danificar a haste
.

A três
, porque a perícia realizada da cena do crime indica que os vestígios materiais e
danos citados no laudo haviam sido produzidos
recentemente
, o que afasta a alegação de que as avarias decorreram de desgaste natural ou da ação de terceiros em datas pretéritas,
in verbis
:

“Assim, em face ao analisado e exposto, baseando-se nos vestígios materiais encontrados no local,
conclui o Perito Oficial Criminal que o imóvel em epígrafe apresentava os
danos supracitados, produzidos em época recente
”
. (ID 169407159 - Pág. 5) – Destaquei.

A propósito da matéria, já decidiu esta Câmara Criminal:

“2.
A qualificadora do rompimento de obstáculo não deve ser excluída, quando se verifica, nos autos, a existência de perícia comprobatória do arrombamento levado a cabo para a realização da subtração dos bens
móveis descritos na exordial acusatória,
mormente quando o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a inverossímil argumentação de que o imóvel já estaria arrombado quando ele lá chegou para subtrair os bens
descritos na exordial acusatória”
. (N.U 0016292-68.2011.8.11.0042, Ap. 78151/2015, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) – Grifei.

Conserva-se
, pois, a qualificadora do
art. 155, § 4.o, inc. I, do Código Penal
.

4.

Do pedido de desclassificação para a forma tentada
:

Analisando detidamente os elementos de convicção arrecadados ao feito, é possível concluir que o
pleito desclassificatório não comporta acolhimento
, eis que o delito de furto,
in casu
,
consumou-se plenamente
.

Com efeito, os policiais responsáveis por atender à ocorrência divergiram, em certa medida, a respeito do local exato onde o recorrente foi abordado, pois o
SGT PM Rony Rogério
aduz que o suspeito foi detido quando já se encontra fora da edificação onde funcionava a clínica, ainda no terreno do imóvel, ao passo que o
SD

PM Valdeir Moreira
informa que ele foi pego na saída da edificação, especificamente na sala que funcionava como a recepção da clínica.

Não obstante essa pequena divergência,
Rony
e
Valdeir
são
unívocos no sentido de que, quando foi surpreendido pela Polícia, o apelante MEL GIBSON já se encontrava em poder da
res furtivae
, especificamente aparelhos de interfone, um aparelho de telefone, uma câmera de monitoramento e fios de cobre, tudo em uma sacola, o que inclusive fez com que os agentes estatais efetuassem a sua prisão em flagrante.

Deste modo, conquanto o acusado não tenha saído do imóvel de onde subtraiu os objetos, o arcabouço probatório evidencia que ele efetivamente se assenhorou dos bens e passou a levá-los consigo de maneira desvigiada antes da chegada da Polícia, de modo que
houve a inversão da posse
, ainda que por curto período de tempo
.

Em outras palavras, ainda que o agente não tenha desfrutado da posse de maneira mansa e pacífica, configurou-se em sua plenitude o delito de furto,
cuja consumação é instantânea e prescinde que os bens saiam da esfera de vigilância da vítima ou do imóvel de onde eles foram subtraídos
.

Com efeito, a teor do que preceitua a
teoria da
apprehensio
ou
amotio
, atualmente adotada pelas Cortes Superiores,
o crime de furto se consuma no exato momento em que há a inversão da posse
da coisa da esfera de disponibilidade da vítima
em favor do agente
, mesmo que tal posse não seja
mansa, pacífica e desvigiada e ainda que imediatamente sucedida por perseguição ou dure por breve espaço de tempo.

A propósito, não foi outra a tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.o 1.524.450/RJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL.
FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO.
LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP.
ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
.
3. Delimitada a
tese jurídica
para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado”.
(REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015) – Destaquei.

Não é outra a jurisprudência consolidada neste e.
TJMT
:

“2.
Pela teoria do apprehensio ou amotio é de se considerar consumado o delito de Furto quando a res furtiva passa para o poder do agente,
mesmo que por um curto período
,
independentemente de ser a posse tranquila, sendo irrelevante a restituição do objeto do crime
; assim,
havendo inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa
”.
(N.U 1028648-83.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022) – Grifei.

Com tais considerações, uma vez constatada a consumação do crime de furto, mostra-se
inviável operar a desclassificação
para a modalidade tentada.

5.

Do pedido de reajuste da pena-base
– pleito cumulativo de redução do peso atribuído a cada modular desfavorável:

No que tange à dosimetria da pena, o apelante postula a
neutralização das
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime
, alegando que o simples fato de o delito ter sido perpetrado em
concurso de pessoas
não serviria para depreciar o aludido vetor octogonal do art. 59 do Código Penal. Cumulativamente, reclama a redução do peso

atribuído a cada modular desfavorável, sob o argumento de que o
quantum
eleito pelo juízo
a quo
violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De início, com relação aos fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante para desabonar as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime [
concurso de pessoas
], nota-se que são
idôneos
e
devem ser ratificados
por esta instância
ad quem
.

Deveras, o fato de o delito ter sido cometido em concurso de duas ou mais pessoas confere
maior reprovabilidade à conduta
, tanto é que o próprio legislador previu forma qualificada do delito quando o furto é praticado nessas circunstâncias [art. 155, § 4.o, inc. IV, do CP].

Deste modo, tratando-se de furto circunstanciado por
múltiplas qualificadoras
, assim como ocorre na hipótese [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime, alterando os limites da pena abstratamente cominada ao tipo, e a
instrumentalização das remanescentes para elevar a pena-base
, na primeira etapa da dosimetria, a título de circunstância judicial desfavorável.

Nesse sentido:

“1. É firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que
é possível a utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base no crime de furto quando presentes duas ou mais qualificadoras
”
. (AgRg no HC n. 416.091/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019) – Grifei.

“1. A Corte local,
por estarem presentes as qualificadoras do art. 155, § 4.o, inciso I (arrombamento) e IV (concurso de pessoas), utilizou umas delas para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base
. 2.
Na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma a fim de qualificar o delito, e as demais
, na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual,
na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base
”
.

(AgRg no AREsp n. 1.570.541/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020) – Destaquei.

Com relação ao
peso
dado pelo juízo
a quo
para cada uma das vetoriais desfavoráveis,
tampouco se constata ilegalidade a ser sanada
.

Em virtude do desabono conferido às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, o sentenciante elevou a pena em
09 (nove) meses de reclusão
, equivalentes a
1/8 (um oitavo) do intervalo
entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal,
quantum
que se apresenta
razoável
e
proporcional
, tratando-se inclusive de um dos critérios paradigmáticos comumente recomendados pelas Cortes Superiores.

A propósito:

“2.
É proporcional a pena-base estabelecida ao condenado por crime de furto qualificado
, diante da valoração negativa de uma circunstância judicial -
9 meses acima do mínimo legal
-, se considerados os patamares mínimo e máximo previstos para o tipo penal que incide na espécie - de 2 a 8 anos de reclusão
”
. (AgRg no HC n. 368.411/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017) – Destaquei.

No que tange aos
ANTECEDENTES
, sua negativação deu azo à elevação de
2/8 (dois oitavos) sobre a pena-base
, na medida em que, para tanto,
foram utilizadas duas condenações definitivas existentes em desfavor do apelante
, especificamente aquelas proferidas na Ação Penal n.o 1462-44.2018.811.0042 – Cód. 152568 (Comarca de Lucas do Rio Verde) e na Ação Penal n.o 691-48.2017.811.0041 – Cód. 62448 (Comarca de Nobres).

Ora, como é cediço, inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A matéria se encontra pacificada no âmbito deste Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Na hipótese, considerando que são
dois os substratos fáticos que ensejaram a valoração desfavorável dos ANTECEDENTES

[duas condenações], é razoável que o peso atribuído a esta vetorial seja diferenciado e superior em relação ao aumento decorrente das
CIRCUNSTÂNCIAS
.

Com base nessas assertivas,
preserva-se
inalterada a
pena-base
.

6.

Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão
:

No que concerne ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
razão assiste à defesa
.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
, independe se a confissão foi

integral,

parcial
,
qualificada
, meramente voluntária,

condicionada,
extrajudicial ou posteriormente retratada
, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifei.

Ademais, o verbete
de
Súmula n.o 545 do STJ
prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP
”
. – Sublinhei.

Na espécie, quando foi interrogado em juízo, o apelante afirmou ser verdadeira a acusação e disse que realmente se apoderou dos objetos que estavam guardados na clínica vitimada.

Ademais, conquanto a admissão consista em
confissão qualificada
[sustentou que não sabia que os bens pertenciam a outrem], ainda assim, não há como ignorar que o conteúdo do interrogatório foi utilizado neste acórdão, notadamente para se aferir a existência de
animus furandi
na conduta do agente.

Portanto, deve ser reconhecida em favor do recorrente a atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal, a qual, todavia,
não deverá incidir no seu peso integral de 1/6 (um sexto)
, nos termos do seguinte precedente,
mutatis mutandis
:

“2.
Embora haja admitido
ter produzido as lesões na vítima,
o réu afirmou que agiu sob a excludente

da legítima defesa,
circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6
”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) – Destaquei.

Aplica-se
, pois, a
atenuante da confissão espontânea
, com expressividade quantitativa inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto), ante a sua natureza qualificada.

7.

Do pedido de decote da agravante da reincidência
:

Por fim, o recorrente postula a exclusão da agravante da reincidência, sob o argumento de que a sua aplicação configuraria
bis in idem
, haja vista que as duas condenações definitivas do réu já haviam sido instrumentalizadas para recrudescer a pena-base, a título de maus antecedentes.

Sem razão
.

Para negativar os antecedentes do réu na fixação da pena-base, o juízo
a quo
utilizou-se
“das condenações referente
AP n.o 1462-44.2018.811.0042
– Cód. 152568 (4a VC de Lucas do Rio Verde) e
AP n.o 691-48.2017.811.0041
– Id. 62448 (Vara única de Nobres)”
. (ID 169407166 - Pág. 7/8) – Negritei.

Por outro lado, analisando o Executivo de Pena do recorrente (PEP n.o 0005924-18.2018.811.0086), vejo que, além das condenações mencionadas pelo magistrado sentenciante no édito impugnado, ele possui em seu desfavor, ainda, a condenação definitiva proferida nos autos da
Ação Penal n.o 3513-02.2018.8.11.0086
– Cód. 119707 (Comarca de Nova Mutum), por furto praticado em
27/06/2018
, com trânsito em julgado para o Ministério Público em
18/01/2019
, para o réu em
26/12/2018
e para a defesa
16/09/2019
, a qual, portanto, presta-se plenamente para configurar a
reincidência
,
sem que isso implique em malfadado
bis in idem
, haja vista tratar-se de condenações distintas.

Nesse sentido:

“1.
Havendo múltiplas condenações, não há ilegalidade ou bis in idem na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência
”
. (AgRg no HC n. 783.786/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023) – Negritei.

8.

Da materialização da nova reprimenda
:

Na primeira fase da dosimetria, manteve-se inalterada a pena-base fixada na sentença, qual seja,
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, conforme exposto no item 05 deste aresto.

Na segunda etapa da individualização, concorrem a
agravante da reincidência
e a
atenuante da confissão espontânea
, impondo-se consignar que a
compensação
entre elas será
meramente parcial
, ante a natureza qualificada da confissão, consoante fundamentado no item 06 deste aresto.

Com isso, estabeleço a sanção intermediária em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, que se torna
definitiva
, à míngua de causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição da reprimenda, conservando-se incólume o regime inicial
semiaberto
, tal qual eleito na sentença.

Deixo de fixar pena de multa, ante o risco de
reformatio in pejus
, haja vista que não restou estipulada na sentença.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o recorrente prequestiona a matéria ora debatida e,
muito embora seja
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
, os dispositivos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do
recurso de apelação criminal interposto por
MEL GIBSON FERREIRA FRADES
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, reajusto a
pena
final e
definitiva
do apelante para
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 18853-50.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023